Tribunal: TJDFT
Processo: 0747572-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747572-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTDA - ME, ANDREY JHEMISON PORTELA CORREIA, LUCILIA RAPOSO OLIVEIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTI OLEOS LUBRIFICACAO E SERVICOS LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0716610-95.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do prazo pelo prazo de 1 (um) ano. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende prazo recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023 16:15:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador